Tribunal: TJSP
Processo: 1020456-76.2016.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
r no 87/96 (Lei Kandir) – Benefício fiscal que compreende não apenas o trânsito direto de mercadorias para o exterior, mas também toda a cadeia de transportes que integram o processo de exportação – Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Comprovação de que se tratava de mercadorias destinadas ao estrangeiro – Autuação pelo não-pagamento do tributo insubsistente - Sentença de procedência dos embargos mantida – Redução equitativa dos honorários advocatícios – Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325 do A. STJ – Reexame necessário parcialmente provido e recurso fazendário desprovido
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020456-76.2016.8.26.0071; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro 1 - Núcleo 4.0 - Unidade 1 - Núcleo 4.0 Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação – Isenção de ICMS – Inteligência do art. 3o, II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) – Benefício fiscal que compreende não apenas o trânsito direto de mercadorias para o exterior, mas também toda a cadeia de transportes que integram o processo de

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação – Isenção de ICMS – Inteligência do art. 3o, II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) – Benefício fiscal que compreende não apenas o trânsito direto de mercadorias para o exterior, mas também toda a cadeia de transportes que integram o processo de exportação – Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Comprovação de que se tratava de mercadorias destinadas ao estrangeiro – Autuação pelo não-pagamento do tributo insubsistente - Sentença de procedência dos embargos mantida – Redução equitativa dos honorários advocatícios – Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325 do A. STJ – Reexame necessário parcialmente provido e recurso fazendário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1020456-76.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao reexame necessário e negaram provimento ao apelo fazendário. V.U.
Declara voto o Desembargador Souza Nery. Sustentou oralmente o Dr.
Bernardo Mascarenhas Mardini.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Souza Meirelles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020456-76.2016.8.26.0071
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: ALL - América Latina Logística Malha
Oeste S/A
Comarca: Bauru
Vara: Setor de Execuções Fiscais
Juiz prolator: Dr. José Renato da Silva Ribeiro
TJSP (voto no 16167)
Tributário Embargos à execução fiscal Operações
de transporte intermunicipal e interestadual de
mercadorias destinadas à exportação Isenção de
ICMS
Inteligência do art. 3o, II, da Lei
Complementar no 87/96 (Lei Kandir) Benefício
fiscal que compreende não apenas o trânsito direto
de mercadorias para o exterior, mas também toda a
cadeia de transportes que integram o processo de
exportação Precedentes do A. Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal de Justiça Comprovação
de que se tratava de mercadorias destinadas ao
estrangeiro
Autuação pelo não-pagamento do
tributo insubsistente - Sentença de procedência dos
embargos mantida
Redução equitativa dos
honorários advocatícios Interpretação isonômica e
teleológica que deve recair sobre a redação do §8o
do
art.
85
do
CPC/2015,
sob
pena
de
desproporcional ônus às partes Redução que se
estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da
Súmula 325 do A. STJ
Reexame necessário
parcialmente
provido
e
recurso
fazendário
desprovido
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de embargos à execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opostos por ALL - América Latina Logística Malha Oeste S/A, os quais
tramitaram no Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Bauru, cujos
pedidos foram julgados procedentes para declarar inexistência da
relação jurídica tributária referente à execução fiscal embargada,
consubstanciada no crédito inscrito na CDA no 1.213.622.755, lastreada
no auto de infração de imposição de multa (AIIM) no 3.069.577-6. A
vencida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em
percentual mínimo sobre o valor da execução.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença ao aduzir, em síntese, que a imunidade constitucional do
ICMS sobre exportações, prevista no respectivo art. 155, §2o, X, alínea
“a”, não se aplica às prestações de serviço de transporte intermunicipal
e interestadual de produtos industrializados, ainda que as mercadorias
tenham como ulterior destino localidade no exterior.
Discorre acerca da incidência da regra de que a
legislação tributária que disponha sobre benefícios tributários deve ser
interpretada literalmente (art. 111, do CTN), de modo que o transporte da
mercadoria até a fronteira caracteriza inequívoco fato gerador do ICMS,
sendo irrelevante a destinação para o estrangeiro.
Ademais, embora o Decreto Estadual no
56.335/2010 preveja isenção do imposto sobre o transporte de
mercadorias destinadas à exportação até o local de embarque, até o
destino no exterior ou até armazém para posterior remessa ao exterior,
os fatos geradores questionados são anteriores à entrada em vigor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido decreto.
Em paralelo, os documentos trazidos aos autos
não são suficientes para comprovar que tais mercadorias foram
efetivamente exportadas e, portanto, não há como se afirmar com
segurança que estariam isentas de ICMS. As notas fiscais apresentadas
demonstram apenas que os produtos seguiram até o Porto de Santos,
porém a comprovação da exportação há de ser feita nos termos do art.
51 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, que regulamenta o
Despacho Aduaneiro de Exportações.
Por fim, argumenta que não há se falar em
caráter confiscatório da multa imposta, bem como defende a legalidade
da taxa de juros instituída pela Lei Estadual no 13.918/09.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 3036/3052). A apelada manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 3057).
Tal, em abreviado, o relatório.
Ab initio, considera-se admitido o reexame
necessário, nos termos do art. 496, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessume-se dos autos que ALL - América
Latina Logística Malha Oeste S/A, ora apelada, opôs embargos ao
executivo fiscal que lhe move a Fazenda do Estado aduzindo, em
síntese, que não subsiste a execução de débitos de ICMS sobre serviço
de transporte ferroviário, sob valor histórico de R$ 3.239.270,52 (três
milhões, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e
dois centavos), inscritos em dívida ativa sob no 1.213.622.755, referentes
ao processo administrativo no 76117-258.001/2007, dando azo ao AIIM
no 3.069.577-6, lavrado em razão do suposto não-recolhimento de ICMS
sobre prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas à
exportação pelo Porto Marítimo de Santos ou Porto Seco de Corumbá.
Sustenta a embargante que a prestação do
serviço encontra-se beneficiada pela isenção tributária prevista no art. 3o,
inciso II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), porquanto se trata
de transporte de mercadorias destinadas à exportação.
Argumenta ainda que o Tribunal de Imposto e
Taxas - TIT reconheceu que as mercadorias transportadas tinham como
destino a exportação, concluindo pelo cancelamento da autuação,
contudo a respectiva Câmara Superior do mesmo Tribunal entendeu que
a isenção prevista no mencionado dispositivo aplica-se somente ao
transporte iniciado e finalizado no exterior. No entanto, tal entendimento
contraria o disposto no Convênio ICMS no 06/2011. Objetiva declaração
de inexistência da relação jurídica tributária, com a nulificação do auto de
infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença comporta reparo apenas no
tangente a verba honorária, em sede de reexame necessário.
Com efeito, a controvérsia central estabelece-se
em torno da incidência ou não de ICMS sobre o serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.
De acordo com a Fazenda do Estado, o imposto seria devido,
sobrelevando-se que as normas instituidoras de benefícios tributários
devem interpretar-se de forma literal, nos termos do art. 111 do CTN.
Pois bem. A propósito das hipóteses de não-
incidência tributária do ICMS, dispõe o art. 155, §2o, inciso X, alínea “a”
da Constituição da República: in verbis
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte:
(...) X - não incidirá:
(...) a) sobre operações que destinem mercadorias para
o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários
no
exterior,
assegurada
a
manutenção
e
o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações e prestações anteriores;
Regulamentando a previsão constitucional em
referência, estatui o art. 3o, II da Lei Complementar Federal no 87/96
(Lei Kandir): in verbis
Art. 3o O imposto não incide sobre:
(...) II - operações e prestações que destinem ao exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos
industrializados semi-elaborados, ou serviços.
Deveras, o A. Superior Tribunal de Justiça há
muito pacificou o entendimento que a isenção prevista no art. 3o, II, da
Lei Complementar Federal no 87/96 abrange todos os serviços que
tenham como finalidade destinar o produto à exportação, incluído o
transporte interestadual ou intermunicipal da mercadoria até o local
exportação.
Confira-se alguns precedentes representativos
da jurisprudência da A. Corte Superior:
TRIBUTÁRIO
-
ICMS

TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA AO
EXTERIOR - ISENÇÃO - ART. 3o, II DA LC 87/96.
1. O art. 3o, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS
sobre operações e prestações que destinem ao
exterior mercadorias, de modo que está acobertado
pela isenção tributária o transporte interestadual
dessas mercadorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da
exoneração tributária é tornar o produto brasileiro
mais competitivo no mercado internacional.
3. Se o transporte pago pelo exportador integra o
preço do bem exportado, tributar o transporte no
território nacional equivale a tributar a própria
operação de exportação, o que contraria o espírito da
LC 87/96 e da própria Constituição Federal.
4. Interpretação em sentido diverso implicaria em
ofensa aos princípios da isonomia e do pacto
federativo, na medida em que se privilegiaria
empresas que se situam em cidades portuárias e
trataria de forma desigual os diversos Estados que
integram a Federação.
5. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp
710260/RO - Embargos de Divergência no Recurso Especial -
2005/0179881-0 - Rel. Ministra Eliana Calmon - Primeira Seção,
Julg. 27/02/2008, DJ 14/04/2008)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE
MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A
EXPORTAÇÃO. ART. 3o, II, DA LC N. 87/1996.
DIREITO.
1. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp
710.260/RO, consignou que a isenção prevista no
art. 3o, II, da LC n. 87/1996 não seria exclusiva das
operações que destinam mercadorias diretamente
ao exterior, alcançando outras que integram todo
o processo de exportação, inclusive as parciais,
como o transporte interestadual.
2. Hipótese em que a recorrente pretende o
reconhecimento do direito a créditos de ICMS em
razão da aquisição de insumos essenciais às
atividades de exportação, especialmente de óleo
diesel e de óleo combustível, utilizados em sua
atividade de transporte de cargas destinadas ao
exterior, bem como o direito de proceder à
atualização monetária desses créditos.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial, a fim de reconhecer à
transportadora recorrente o direito ao benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscal quanto às mercadorias transportadas que,
comprovadamente e ao final, destinarem-se à
exportação. (AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 09/08/2016)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO
1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A
EXPORTAÇÃO. ART. 3o, II, DA LC N. 87/1996.
DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não
há falar em violação ao art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a
Primeira
Seção,
no
julgamento

do
EREsp
710.260/RO, asseverou que a isenção prevista no art.
3o, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das
operações que destinam mercadorias diretamente
ao exterior, como também àquelas outras que
integram todo o processo de exportação, como o
transporte interestadual.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
AREsp
1323892/PR,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
No mesmo sentido, os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL _ EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
-
Recurso
oficial
-
Interposição
-
Necessidade, nos termos artigo 475 do Código de
Processo Civil - ICMS - Tributação sobre serviço de
transporte interestadual de mercadorias destinadas à
exportação - Não incidência tributária - Inteligência
dos artigos 155, §2°, inciso X, alínea 'a'; 3o, inciso II
da Lei Complementar n° 87/96 - Entendimento
pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a não incidência abrange todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços que tenham como finalidade destinar o
produto à exportação, aí incluído o transporte da
mercadoria até o local de exportação - Precedentes -
Honorários advocaticios - Redução - Observância
dos critérios contidos no § 4o, do artigo 20, do
Código de Processo Civil - Montante fixado apto a
remunerar condignamente o trabalho desenvolvido
pelo patrono da parte vencedora - Reforma em parte
da r. sentença a quo, tão somente para se reduzir a
verba honorária - Provimento em parte. (TJSP; Apelação
Sem Revisão 9133355-75.2008.8.26.0000; Relator (a): Prado Pereira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2009; Data de
Registro: 09/03/2009)
Ação declaratória de inexigibilidade de multa

Transporte de mercadorias destinadas à exportação.
Isenção. Admissibilidade. LC 87/96, art. 3o, II. Ação
procedente. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível
1015323-78.2014.8.26.0053;
Relator
(a): Antonio Celso Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/07/2016; Data de Registro: 11/08/2016)
APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal - ICMS
Autuação administrativa lavrada por infrações
relativas ao não pagamento do tributo e ao
respectivo creditamento Sentença de procedência
Admissibilidade - Isenção tributária verificada

Operações
de
transporte
intermunicipal
de
mercadorias destinadas à exportação que são
isentas de ICMS
Aplicação do art. 3o, II, da Lei
Complementar no 87/96
Objetivo da norma que é
desonerar a operação de exportação Imputação da
infração, quanto ao creditamento, sob o fundamento
de que não houve o pagamento do imposto, devido
na operação
Motivação que vincula o ato
administrativo Teoria dos motivos determinantes -
Autuação que não merece subsistir, em sua
integralidade - Precedente Apelação a que se nega
provimento. (TJSP; Apelação Cível 3000056-68.2013.8.26.0311;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
20/06/2016; Data de Registro: 21/06/2016)
APELAÇÃO. Embargos à execução. ICMS. Falta de
pagamento do tributo na qualidade de substituta
tributária, por ser tomadora do serviço de transporte
intermunicipal até o porto de Santos, de mercadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinada a exportação. Isenção concedida pela LC
87/96 (art. 3o, II, e par. único, I). Convênio ICMS
4/2004 ratificado pelo Estado de São Paulo. A
finalidade da exoneração tributária é tornar o produto
brasileiro
mais
competitivo
no
mercado
internacional. Matéria pacificada no âmbito dos
Tribunais
Superiores.
Honorários
Advocatícios.
Devem ser reduzidos, pois foram fixados em patamar
acima do razoável, com fundamento no art. 20, §4o,
do Código de Processo Civil, para 10% do valor da
causa. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
0002785-08.2012.8.26.0165; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Dois Córregos - 1a
Vara; Data do Julgamento: 02/03/2016; Data de Registro: 03/03/2016)
Reafirme-se, de acordo com a exegese dada à
hipótese em comento, a isenção disciplinada no art. 3o, inciso II, da LC
n. 87/1996 não se limita ao transporte de mercadorias que tenham
destinação final direta para o exterior, compreendendo igualmente as
operações que integram todo o processo de exportação, inclusive as
intermediárias, tal qual o transporte interestadual até a chegada ao porto
de saída.
Demais a mais, tem-se por certo que o acervo
fático probatório comprova que se tratava de mercadorias efetivamente
destinadas à exportação, conforme constou do processo administrativo e
cópia das Notas Fiscais de Serviços de Transporte (NFST), além dos
Conhecimentos de Transporte Ferroviário de Carga - CTFCs.
Aliás, no curso da instrução processual, a
Fazenda do Estado reputou incontroversa a destinação para o
estrangeiro
das
mercadorias
transportadas,
delimitando-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia, na peça de impugnação aos embargos, aos seguintes
termos: “No caso sub judice não se discute se as mercadorias transportadas
serão destinadas ao exterior. O que importa é que as operações de transporte
de carga se iniciaram e se foram concluídas no território nacional, sendo,
portanto, fato gerador de ICMS.” (fls. 2947, in litteris).
Igualmente, reconhecera o E. Tribunal de
Impostos e Taxas - TIT no curso do processo administrativo que “(...) é
incontroverso que o serviço de transporte destinou-se mesmo à exportação de
mercadorias, porque há a respectiva confirmação documental.” (fls. 2492).
Por todo o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à
execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.
Reparo, contudo, comporta o julgado no que
tange à verba honorária arbitrada, considerando que o percentual
mínimo fixado pela r. sentença, ao incidir sobre o valor histórico da
execução (correspondente a R$ 14.702.509,00 quatorze milhões, setecentos e
dois mil, quinhentos e nove reais fls. 60), implicaria honorários advocatícios
sucumbenciais superiores a um milhão de reais.
De fato, malgrado o capítulo da sentença
referente aos honorários advocatícios não tenha sido objeto de
impugnação pelo recurso fazendário, tratando-se de hipótese em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitida a remessa necessária, aplica-se a Súmula 325 do STJ, pela
qual “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as
parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos
honorários de advogado.” (o grifo o foi por nós).
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial no art. 85, §8o apenas
para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento
por meio de juízo de equidade, uma vez verificada igual desproporção
acaso irrisória fosse a respectiva quantia.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não se evidenciando grande
complexidade na resolução da controvérsia, haja vista trata-se de matéria
pacificada no âmbito jurisprudencial, e considerados ainda o trabalho
empreendido pelo patrono da embargante, de rigor o arbitramento, por
juízo de equidade, de verba honorária correspondente a de R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia apta a remuneração condigna do
advogado de forma proporcional e razoável, sob pena de excessiva
oneração dos cofres públicos acaso mantidos honorários de
sucumbência superiores a um milhão de reais.

Como
consectário
lógico
do
julgamento,
sucumbente a Fazenda do Estado em grau recursal, impõe-se a
majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), a título de
honorários recursais, totalizando montante final de R$ 11.000,00 (onze
mil reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao reexame necessário e nego provimento ao
recurso fazendário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020456-76.2016.8.26.0071
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: ALL - América Latina Logística Malha Oeste S/A
VOTO No 51.156
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece
com inelutável clareza qual o regime de honorários que decidiu adotar.
Embora determine de modo insofismável que não se admitem honorários em
valores que aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite
máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida,
seja parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
artigo 85.
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda
Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a
saber: (1) quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou
ainda (2) quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação
do parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é
que é proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa ou a se preferir, da
importância do direito em discussão ou então do montante do proveito
econômico, circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do
patrono da parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo
artigo 85 pode ser desconsiderado na fixação dos honorários.
No seio desta C. 12a Câmara de Direito Público, no entanto, esta minha
compreensão da questão diversas vezes exposta não conseguiu encontrar
eco.
O princípio da colegialidade, que vigora nos julgamentos de segundo
grau, impõe a submissão de minha vontade àquela reiteradamente manifestada
pela douta maioria.
Continuo a entender que a fixação de honorários por “equidade” fora do
rol exaustivo das hipóteses elencadas no § 8o, do artigo 85, do CPC, beira a
negativa de vigência do quanto consta nos parágrafos 3o e 4o do mesmo
dispositivo.
Não é por outra razão que o eminente jurista IVES GANDRA DA SILVA
MARTINS, no artigo intitulado Quando os juristas dificultam ,3 acentuou que:
Mestre Canuto costumava dizer que, normalmente, o que está escrito
na lei é o que deve ser seguido, e não as teorias dos sábios que
encontram mil e uma interpretações atrás de cada palavra colocada na
lei, tendo o talento de tornar herméticas e fechadas só para a
compreensão dos iluminados as mais singelas disposições feitas para
serem vividas e entendidas pelo cidadão comum.
3 Jornal O Estado de São Paulo, edição de 3/9/2020, p. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, com o propósito de manter a agilidade no desfecho das demandas,
e de evitar a ocorrência de julgamento estendido apenas por uma questão
relevante embora distanciada e secundária em relação ao tema principal da
causa, havendo registrado o que entendo acerca do tema, adiro ao voto do
eminente Relator sorteado.
Não obstante, penso seja meu dever esclarecer que o não acompanho na
parte final de sua manifestação, aquela, referente à antecipação de seu
entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF2A7
18
23
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1276E0AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020456-76.2016.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.